Tribunal: CARF
Processo: 17883.000396/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000396/2008-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.193 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
LUIZ CARLOS DA COSTA BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
O sujeito passivo da obrigação tributária relativa a omissão de receita ou de
rendimento, caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, é o titular da conta com
capacidade jurídica para movimentá-la, salvo quando comprovado, por meio de
documentação hábil e idônea, o uso da conta por terceiros

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000396/2008-65
Fl. 1482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000396/2008-65

Trata de Auto de Infração, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2004, ano calendário 2003, por ter o contribuinte incorrido na seguinte infração : - Omissão de
Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários de Origem não Comprovada.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, onde alegou o seguinte, de
acordo com o relatório do acórdão recorrido:
Alega que o lançamento efetuado com base no artigo 42 da Lei ns 9.430/96, não
observou o disposto no §5° do mesmo dispositivo legal, o qual dispõe que "quando
provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento pertencem a
terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou
receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da conta de
depósito ou de investimento".
Aduz que no caso dos autos houve erro de identificação do sujeito passivo. Afirma que
os valores creditados em seu nome, pessoa física, não podem ser atribuídos a ele, mas
sim às pessoas jurídicas Posto Costa Barbosa Ltda e Barra do Pirai Ltda.Para comprovar
o erro de interposição de pessoa (física por jurídica), indica a juntada de cópias das
notas/duplicatas pagas aos fornecedores e planilhas da receita financeira das pessoas
jurídicas.
Requer o cancelamento do lançamento efetuado, com reconhecimento do erro de
identificação do sujeito passivo.
Foram juntados a sua defesa os documentos abaixo discriminados:
Extratos bancários de contas do Posto Barra do Pirai nos bancos Bradesco e Real (fls.
210/266);
Guias de recolhimento de ISS (FLS. 267/269);
Guias de recolhimento de contribuição sindical (fls. 270/272);
Darf relativos a recolhimentos com códigos 2372 e 2089 (fls.
273/281);
Guias de recolhimento da previdência social (fls. 282/285),
Registro de compras de fornecedores (fls. 286/307);
Notas fiscais de compra de combustíveis e outros produtos pelos postos Costa Barbosa
Ltda e Barra do Pirai Ltda (fls. 308/1003);
Livro Diário do Posto Costa Barbosa Ltda (fls. 1007/1128).
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, onde “reitera todos
os argumentos que foram expendidos na impugnação”
É o relatório

Fl. 1483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000396/2008-65

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Tendo em vista que são coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao tempo
da impugnação, a análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida pelo
Regimento Interno do CARF, mediante transcrição do voto do acórdão recorrido, por guardar
pertinência com as questões recursais ora tratadas:
O lançamento do crédito tributário compreendeu a autuação com base na omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
A partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários, suporte legal da
presente autuação, passou a reger-se pelos ditames do art. 42 da Lei n- 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com a alteração introduzida pelo art. 42 da Lei n- 9.481, de 13 de
agosto de 1997:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o- 0 valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2- Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
^
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3-Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente. observado que não serão considerados:
I
- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II
- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais).
§ 4- Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Lei
n° 10.637, de 2002) (Grifei)
Desta forma, o legislador estabeleceu a partir da referida data uma presunção legal
condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram,
em nome do contribuinte, em instituições financeiras, ou seja, permitiu que se
Fl. 1484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000396/2008-65

considerasse ocorrido o fato gerador quando o contribuinte não logra comprovar a
origem dos créditos efetuados em sua conta bancária.
Neste contexto, depreende-se que, para desfazimento da presunção, o ônus da prova é
do sujeito passivo, que após ser regularmente intimado deverá comprovar a origem dos
recursos utilizados em operações de depósito ou crédito em conta mantida junto à
instituição financeira, sob pena de ver constituído o crédito tributário por lançamento de
ofício.
A Fiscalização cumpriu plenamente sua função: comprovou o crédito dos valores e
intimou o interessado a apresentar documentos, informações e esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da
Lei n5 9.430/1996.
Ressalte-se que, para a comprovação da origem dos depósitos, é necessária a vinculação
de cada depósito a uma operação realizada, já tributada, isenta ou não tributável ou que
será tributada após ser identificada, por meio de documentos hábeis e idôneos.
A princípio, a movimentação bancária pertence ao titular da conta bancária, pois é quem
tem a capacidade jurídica para tanto. Mas pode acontecer de a movimentação pertencer
a terceiros.
É exatamente o que o Contribuinte alega nesses autos. Sustenta que a movimentação
bancária verificada em suas contas pertence aos postos Costa Barbosa e Barra do Pirai
Tal possibilidade está prevista na legislação acima reproduzida, no §5° do artigo 42,
citado pelo contribuinte em sua impugnação. Mas, conforme grifado, esse fato deve
estar devidamente comprovado nos autos. Nesse sentido, também dispõe a Súmula n2 32
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF n" 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo guando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros. (Grifei)
Ressalte-se que, já no curso da ação fiscal, o contribuinte apresentara essa alegação, e,
por falta de comprovação do alegado, a autuação foi feita em seu nome, conforme relata
a autoridade lançadora no Termo de Verificação Fiscal.
Agora em sua impugnação, entendo que o contribuinte, mais uma vez, não logrou
demonstrar a alegada ilegitimidade passiva do lançamento. Senão vejamos.
Inicialmente, cabe destacar que a cópia do livro Diário juntada por ele não observa
todas as formalidades exigidas em relação aos livros obrigatórios.
Estas formalidades são previstas pelo Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99)
aprovado pelo Decreto n2 3.000 de 1999:
Livro Diário
Art.258. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de Livro
Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, em que serão lançados, dia
a dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da atividade, ou que
modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial da pessoa jurídica
(Decreto-Lei n- 486, de 1969, art. 5-).
§1o Admite-se a escrituração resumida no Diário, por totais que não excedam ao
período de um mês, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou
realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares para
registro individuado e conservados os documentos que permitam sua perfeita
verificação (Decreto-Lei n-486, de 1969, art. 5-, §3-).
Fl. 1485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000396/2008-65

§2- Para efeito do disposto no parágrafo anterior, no transporte dos totais mensais dos
livros auxiliares, para o Diário, deve ser feita referência às páginas em que as
operações se encontram lançadas nos livros auxiliares devidamente registrados.
§3- A pessoa jurídica que empregar escrituração mecanizada poderá substituir o
Diário e os livros facultativos ou auxiliares por fichas seguidamente numeradas,
mecânica ou tipograficamente (Decreto-Lei n- 486, de 1969, art. 5-, §1").
§4- Os livros ou fichas do Diário, bem como os livros auxiliares referidos no §1-,
deverão conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetidos à
autenticação no órgão competente do Registro do Comércio, e, quando se tratar de
sociedade civil, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou no Cartório de Registro de
Títulos e Documentos (Lei n- 3.470, de 1958, art. 71, e Decreto-Lei nU86, de 1969, art.
5-* §2?).
§5- Os livros auxiliares, tais como Caixa e Contas-Correntes, que também poderão ser
escriturados em fichas, terão dispensada sua autenticação quando as operações a que
se reportarem tiverem sido lançadas, pormenorizadamente, em livros devidamente
registrados.
§6o No caso de substituição do Livro Diário por fichas, a pessoa jurídica adotará livro
próprio para inscrição do balanço e demais demonstrações financeiras, o qual será
autenticado no órgão de registro competente.
Processamento Eletrônico de Dados
Art.255. Os livros comerciais e fiscais poderão ser escriturados por sistema de
processamento eletrônico de dados, em folhas contínuas, que deverão ser numeradas,
em ordem sequencial, mecânica ou tipograficamente, observado o disposto no §4- do
art. 258. (grifei)
Há, portanto, por expressa previsão legal, necessidade de que o livro Diário, para efeito
de prova a favor do contribuinte, contenha, respectivamente, na primeira e última
página, termos de abertura e de encerramento e seja registrado e autenticado pelas juntas
comerciais ou repartições encarregadas do Registro do Comércio.
Assim, essa cópia do livro Diário apresentada não constitui documento hábil a fazer
prova a seu favor.
Ademais, ainda que se tratasse de documento contábil hábil, a simples juntada a sua
impugnação, desacompanhada de explicações e de outros elementos, não o socorreria.
Cabe ao contribuinte demonstrar a vinculação entre as transações da empresa e a
movimentação bancária de suas contas. Ou seja, apresentar documentos que revelem a
que operações das empresas estão associadas as movimentações em suas contas.
A análise do livro Diário não permite essa sistematização com exatidão, carecendo de
comprovação a alegação do contribuinte.
Como já dito, compete ao contribuinte e não ao Fisco provar a origem de cada um dos
depósitos questionados, se quiser eximir-se da exação. Não basta alegar de forma
genérica, como fez o contribuinte. Cabe a ele comprovar documentalmente o alegado,
apresentando documentos hábeis pertinentes, tais como escrituração contábil (além do
livro Diário, o razão, por exemplo), notas fiscais de venda, fazer a vinculação entre a
atividade da empresa e as receitas em questão.
Assim, se os depósitos decorrem de pagamentos recebidos de clientes, deveria ele
comprovar, de maneira direta, as vendas e associá-las aos depósitos. O contribuinte
junta inúmeras notas de compra de fornecedores, quando, na verdade, caberia a ele
comprovar as vendas. Ou seja, fazer a vinculação de cada um dos depósitos a operações
Fl. 1486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000396/2008-65

concretas dessa intermediação (faturas, notas fiscais, recibos, contratos, com valores e
datas coincidentes com os ingressos nas contas).
Ainda que a movimentação das contas possa estar vinculada às empresas das quais é
sócio, faltou o contribuinte apresentar documentação hábil e idônea, que comprovasse o
fato. Diante de meras alegações, não há que se falar em ilegitimidade passiva, já que
não restou demonstrado que o contribuinte, titular das contas bancárias objeto do
lançamento, não tinha relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo
fato gerador
Nesse mesmo sentido, segue ementa de julgado do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
ERRO NA ELEIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO - DEPÓSITOS BANCÁRIOS ORIUNDOS
DE ATIVIDADE COMERCIAL DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL O RECORRENTE
É SÓCIO - NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DOS DEPÓSITOS À ATIVIDADE
ECONÔMICA-FINANCEIRA
DA
PESSOA
JURÍDICA
-
INOCORRÊNCIA
-
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM COMPROVADA - EXCLUSÃO DA BASE
DE CÁLCULO DO IMPOSTO LANÇADO - Não havendo qualquer liame entre os
depósitos bancários imputados ao contribuinte e os valores faturados pela pessoa
jurídica que, pretensamente, seria a proprietária dos depósitos bancários em foco,
deve-se manter intocada a presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430/96. De outra
banda, os depósitos de origem comprovada devem ser excluídos da base de cálculo do
imposto lançado. (Acórdão 106-17254, de 05/02/2009)
No recurso (fls 1199-1247) e em petição ( fls 1250-1252), são apresentados os
seguintes documentos:
- Documentos CREDIRIO 4268 Contas Correntes Relatório de Saldos por data,
referente a 03/2006, Poupança Verde, Regulamento e Estatuto do Fundo Garantidor, Relatório de
Saldo de março/2006. Documentos referentes à Fiscalização do Banco Central, nos quais consta
a extrapolação do limite de crédito por cliente, incluindo o recorrente, Termo de Conferencia de
Caixa, fls 1094 a 1243
- Notas Fiscais emitidas por diversos fornecedores (fls 1253-1349)
- Planilha com relação de números de cheques e outras informações (fls 1352-
1370)
Também foi apresentado um novo pedido (fls 1373-1379), onde o contribuinte
requer que a presente petição e seus anexos sejam adimitidos e considerados pelo CARF, com a
apresentação de novos documentos ( fls 1407-1480), onde constam decisão judicial e cheques da
Credirio emitidos pelo contribuinte
Da analise dos novos documentos apresentados, verifica-se que os mesmos não
são aptos a comprovarem que os depósitos efetuados nas contas correntes do recorrente
pretenciam à pessoa juridica, pois apenas demonstarm despesas efetuadas pela mesma.
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 1487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000396/2008-65

Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 1488
DF CARF MF
Documento nato-digital